Tribunal: STJ
Processo: 5739571-95.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976996 - GO (2025/0240393-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO RONILDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
NÃO
OBRIGATORIEDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SANIDADE MENTAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. "A realização de exame de insanidade mental,
conforme jurisprudência do STJ, não é automática,
exigindo dúvida razoável sobre a higidez mental do
acusado [...]" (
relatora Ministra
AREsp n. 2.583.230/RJ,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de
.
6/12/2024)
2. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
3. A pretensão do recurso especial demandaria nova
análise das provas colhidas, em especial para verificar
se a declaração genérica da vítima é suficiente para
gerar dúvida razoável sobre a integridade mental do
agravante.
4. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52299980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 78eee814-3e30-4d1a-b3de-5ded742aa2cf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
06/11/2025
12/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52299980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 78eee814-3e30-4d1a-b3de-5ded742aa2cf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976996 - GO (2025/0240393-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO RONILDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
NÃO
OBRIGATORIEDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SANIDADE MENTAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. "A realização de exame de insanidade mental,
conforme jurisprudência do STJ, não é automática,
exigindo dúvida razoável sobre a higidez mental do
acusado [...]" (
relatora Ministra
AREsp n. 2.583.230/RJ,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de
.
6/12/2024)
2. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
3. A pretensão do recurso especial demandaria nova
análise das provas colhidas, em especial para verificar
se a declaração genérica da vítima é suficiente para
gerar dúvida razoável sobre a integridade mental do
agravante.
4. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52025344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:01
Código de Controle do Documento: 7e81aa26-eb2b-4566-b905-4154a9b52252

Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO RONILDO
DE OLIVEIRA contra a decisão que conheceu do agravo e não conheceu do
recurso especial, ante o óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
A parte recorrente argumenta que a presente insurgência não objetiva
rediscutir fatos ou provas, mas sim assegurar a correta aplicação da legislação
processual penal, em especial do
do Código de Processo Penal.
art. 149
Reitera que a declaração da vítima de que o réu faria uso diário de
entorpecentes já é suficiente para gerar fundada dúvida acerca da higidez mental
do agravante, atraindo a possibilidade de instauração do incidente de insanidade
mental.
Destaca que a palavra da vítima foi utilizada como elemento de
convicção para condenar o agravante, não sendo possível fragmentar seu
depoimento. Sustenta que, se as declarações da vítima possuem valor para a
condenação, também devem ser consideradas para ensejar a instauração do
incidente de insanidade mental.
Afirma que "[...] é patente a necessidade de realização de exame
médico-legal para se verificar a integridade mental do paciente, visto que o uso
excessivo de drogas provoca uma série de transtornos de saúde mental [...]" (fl.
658).
Requer a retratação da decisão agravada ou, em caso negativo, o
provimento do agravo regimental, com o consequente reconhecimento da
nulidade dos atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, e a
determinação da instauração do incidente de insanidade mental do agravante.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez
que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA52025344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:01
Código de Controle do Documento: 7e81aa26-eb2b-4566-b905-4154a9b52252

Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à apreciação de
questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados
no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
medida inviável quando
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem,
a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias, soberanas
na apreciação das provas.
No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada, busca o
agravante, por meio do recurso especial, a reforma da decisão que manteve o
indeferimento do incidente de insanidade mental, ao argumento de que havia
elementos suficientes para instaurá-lo.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso
especial dependeria de nova análise das provas colhidas, em especial para
verificar se a declaração genérica da vítima é suficiente para gerar dúvida
razoável sobre a integridade mental do agravante. Tal providência demanda
reexame fático-probatório, inviável na via eleita.
Observam-se, a propósito, os seguintes excertos da manifestação do
Ministério Público Federal sobre o ponto, aqui acolhidos como razão de decidir
(fls. 630-633):
De acordo com o
do CPP, “quando houver dúvida sobre a
art. 149,
integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do
ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este
submetido a exame médico-legal”.
Na espécie, contudo, ficou assentado pelas instâncias ordinárias
que não foi demonstrada a necessidade de realização do referido
exame, se baseando apenas em alegação genérica da vítima de
que o agravante usava entorpecente. Confira-se o seguinte
excerto do acórdão (f. 550):
Defesa requereu a instauração de Incidente de Insanidade
Mental, sob o fundamento de que, durante a Audiência de
Instrução e Julgamento, a Vítima declarou que o Apelante
fazia uso diário de entorpecentes (mov. 137). O Ministério
Público, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do
pedido (mov. 141).
Documento eletrônico VDA52025344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:01
Código de Controle do Documento: 7e81aa26-eb2b-4566-b905-4154a9b52252

A Juíza indeferiu o requerimento, ao fundamento de que a
Defesa... não juntou aos autos quaisquer documentos hábeis
a comprovar a real necessidade do requerente ser submetido
ao referido exame” (mov. 143).
[...]
Ademais, no que tange ao pedido de instauração de
Incidente de Insanidade Mental, a Defesa não apresentou
documentos ou elementos técnicos que comprovem a
necessidade da medida, limitando-se a fundamentar o
requerimento em uma declaração genérica da Vítima sobre o
uso diário de entorpecentes pelo Apelante. Assim,
considerando a ausência de comprovação idônea e
suficiente para justificar a instauração do Incidente,
necessário rechaçar as preliminares arguidas.
Conforme jurisprudência da Corte Superior, a realização de exame
de insanidade mental não é automática e exige dúvida razoável
sobre a higidez mental do acusado, o que não foi demonstrado
nos autos conforme exposto pelo Tribunal estadual.
[...]
Desse modo, a despeito das alegações defensivas, não há
possibilidade de suplantar as conclusões das instâncias ordinárias
sobre a questão sem que seja necessário amplo reexame do
contexto fático-probatório vertido nos autos, hipótese inviável
diante do que enunciado pela Súmula n. 7/STJ.
Assim, é o caso de não conhecimento do recurso especial.
Em situação semelhante à do presente feito, citam-se:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 149 E 386, VI, DO
ART. 26
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
NÃO
VERIFICADA.
INSANIDADE MENTAL. EXAME PERICIAL. DÚVIDA RAZOAVEL
QUANTO A INTEGRIDADE MENTAL DO RÉU. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA DEFESA. PRECLUSÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA PELO TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
IMPRÓPRIA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROFUNDO REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado na alínea "a" do
III, da CF, por aplicação
art. 105,
das Súmulas 7/STJ e 279/STF. O agravante foi condenado por
lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9,
Documento eletrônico VDA52025344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:01
Código de Controle do Documento: 7e81aa26-eb2b-4566-b905-4154a9b52252

CP), com pena de detenção de 3 meses, regime aberto, e
suspensão condicional da pena por 2 anos. O Tribunal de origem
manteve a condenação, destacando a comprovação da autoria e
materialidade, e rejeitou embargos de declaração. No Recurso
especial alegou violação ao
do CP e aos arts. 149 e 386,
art. 26
VI, do CPP, sustentando a necessidade de instauração de
incidente de insanidade mental do acusado. O recurso foi
inadmitido pelo TJRJ, levando ao presente agravo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação
das normas processuais em razão da não instaurar o incidente de
insanidade mental do agravante, sem requerimento da defesa,
bem como determinar se a pretensão da defesa pela revaloração
jurídica das provas para reconhecer a insanidade mental do
agravante e sua absolvição imprópria exigiria reexame fático-
probatório.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu pela suficiência
das provas quanto à autoria e materialidade do delito, tanto em
fase policial quanto em juízo, bem como sobre à higidez mental do
agravante, além de não haver qualquer requerimento de
instauração de incidente de insanidade mental pela defesa do
agravante durante o processo, destacando a preclusão da questão
no acórdão recorrido.
4. A realização de exame de insanidade mental, conforme
jurisprudência do STJ, não é automática, exigindo dúvida razoável
sobre a higidez mental do acusado, o que não foi demonstrado
nos autos conforme destacado pelo Tribunal de origem.
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode reformar decisões que
impliquem reexame de fatos e provas, conforme os enunciados
das Súmulas 7/STJ e 279/STF. A pretensão recursal do agravante
implicaria em profunda revisão de todo o conjunto probatório, o
que é vedado em sede de recurso especial.
6. O agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão recorrida, limitando-se a repetir alegações do recurso
especial.
7. No caso, não há possibilidade de reforma da decisão do Tribunal
, posto que seria necessário demonstrar que não há
a quo
necessidade de reexame de provas, o que não foi feito pelo
recorrente de forma suficiente, limitando-se a reiterar as alegações
de insanidade mental sem fundamentação nova.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52025344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:01
Código de Controle do Documento: 7e81aa26-eb2b-4566-b905-4154a9b52252

(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.583.230/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
6/12/2024.
AGRAVO REGIMENTAL EM
. SENTENÇA.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP), COM A
CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR SER O AGRAVANTE TIO
DA VÍTIMA (ART. 226, II, DO CP). SENTENÇA. INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
PRELIMINAR
ARGUIDA
EM
ALEGAÇÕES FINAIS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
NÃO
OBRIGATORIEDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DÚVIDA
RAZOÁVEL QUANTO À SANIDADE MENTAL. VIA ELEITA
INADEQUADA
PARA
AFERIR
A
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DA
MEDIDA.
PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o presente
, uma vez que para a jurisprudência
writ
deste Superior Tribunal de Justiça, a instauração de exame de
sanidade mental está afeta à discricionariedade do magistrado,
devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do réu.
2. Chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias, que
concluíram pela ausência de indícios de insanidade e, portanto,
pelo indeferimento da perícia, não é possível, uma vez que
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na
via estreita do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 439.395/SC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/2/2019,
11/3/2019.
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice mencionado
da Súmula n. 7 do STJ, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por
demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (destaque próprio):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva,
implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52025344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:01
Código de Controle do Documento: 7e81aa26-eb2b-4566-b905-4154a9b52252

[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.467.045/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
18/9/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para
se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior,
a causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
é incompatível com a condenação pela prática
Lei n. 11.343/2006
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §
2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
Documento eletrônico VDA52025344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:01
Código de Controle do Documento: 7e81aa26-eb2b-4566-b905-4154a9b52252

2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária
para reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no
Ministro
AREsp n. 332.612/MG,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.515.441/RN,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
30/4/2024.
No mesmo sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.842.117/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2023,
AgRg nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
18/10/2023;
AREsp n. 2.556.734/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
27/8/2024,
30/8/2024;
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.828.230/PR,
Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
20/6/2024.
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52025344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:01
Código de Controle do Documento: 7e81aa26-eb2b-4566-b905-4154a9b52252

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.976.996 / GO
Número Registro: 2025/0240393-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
573957195 57395719520228090051
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO RONILDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO RONILDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA52266359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:08
Código de Controle do Documento: 25ebc42c-d7a3-4ab7-8a48-aaa2efc96242

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:08
Código de Controle do Documento: 25ebc42c-d7a3-4ab7-8a48-aaa2efc96242